Tribunal: STF
Processo: ARE 1572075
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. inadequação da via eleita para exame de legislação infraconstitucional. Conformidade do acórdão recorrido com o tema 25 da repercussão geral e a súmula vinculante 4. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que apreciou matéria de natureza infraconstitucional. O recorrente buscava reformar decisão sob alegação de ofensa direta à Constituição Federal, requerendo a rediscussão de fundamentos legais infraconstitucionais já examinados pelas instâncias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário pode ser conhecido quando a controvérsia depende da interpretação de legislação infraconstitucional e se o acórdão recorrido viola a Súmula Vinculante 4, bem como o Tema 25 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário é cabível apenas quando a ofensa à Constituição Federal é direta, não sendo a via adequada para reexame de matéria infraconstitucional.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Tema 25 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 4, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, III, “a”, e 103-A.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 25 da Repercussão Geral; STF, Súmulas Vinculantes 4 e 37; STF, Rcl 77.464, Rel. Min. Cristiano Zanin.